Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702001-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA REU: MARCILIO BORGES VILELA D E S P A C H O Intimem- se os autores para, no prazo legal, indicar o endereço completo do réu, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Brasília, DF, em 06 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator